Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS. COERÊNCIA E HARMONIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima deve possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente e corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos prestados em juízo, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.
2. Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade das provas por ausência de perícia no telefone da vítima uma vez que o acusado confessou em juízo a autenticidade e autoria das mensagens.
3. A alegação de eventuais vícios no procedimento policial não contamina e nem enseja a nulidade da ação penal.
4. O réu, na condição de professor, era superior hierárquico da vítima, de forma que a conduta praticada e descrita nos autos se subsume perfeitamente ao tipo do art. 216-A, § 2o, do Código Penal, não cabendo a sua desclassificação.
5. Trata-se, na espécie, do dano moral in re ipsa, o qual não se exige a comprovação da extensão do dano em relação à vítima, uma vez que decorre da própria prática delituosa ocorrida. Destarte, não verifico motivo para afastar ou minorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois houve pedido nesse sentido pelo órgão acusatório, manifestação nesse sentido pela vítima e a fixação razoável e proporcional pelo d. juízo sentenciante.
6. Apelação conhecida e desprovida.